Tribunal: TJBA
Processo: 8027397-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027397-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA, CAROLINA DA SILVA PADRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material verificado na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a solução integral e fundamentada da controvérsia não configura omissão, sendo incabível a utilização dos Embargos para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões fático-jurídicas relevantes, de modo que a suposta omissão apontada pela Embargante não se verifica.

A vistoria posterior à decisão recorrida constitui fato superveniente, não sendo passível de análise por meio de Embargos de Declaração.

O recurso revela mera inconformidade da Embargante com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão proferido em sede de
Agravo de Instrumento de
nº
8027397-09.2025.8.05.0000,
tendo como
Embargante -
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, como
Embargad
a
-
MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R